Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000771-75.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: NATALINA DAM DE LIMA
AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VEDAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Verificando-se, no caso concreto, que as faturas objeto da lide estão em dissonância com a média de consumo da autora, não se mostra possível a suspensão de serviços essenciais em razão de débitos pretéritos, consoante consolidado entendimento jurisprudencial.
Assim, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, dada a essencialidade do serviço, mostra-se, neste momento, desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000771-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), NATALINA DAM DE LIMA - CPF: 531.617.691-04 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VEDAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Verificando-se, no caso concreto, que as faturas objeto da lide estão em dissonância com a média de consumo da autora, não se mostra possível a suspensão de serviços essenciais em razão de débitos pretéritos, consoante consolidado entendimento jurisprudencial.

Assim, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, dada a essencialidade do serviço, mostra-se, neste momento, desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1000771-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
NATALINA DAM DE LIMA

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NATALINA DAM DE LIMA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Poxoréo/MT,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, que nos autos da Ação de Cobrança Abusiva e Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar no 1001831-75.2022.8.11.0014, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que indeferiu o pedido da tutela de urgência, cujo objetivo era que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento da energia na unidade consumidora, bem como de incluir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, a agravante defende em suas razões que
”as provas trazidas com a inicial, comprovam que a agravante não faz todo o consumo de energia elétrica a qual está sendo cobrada”
(sic).

Argumenta que
”sempre cumpriu com a sua obrigação contratual e agora está à mercê das imposições descabidas e arbitrárias da agravada, que exige o pagamento indevido de faturas de energia de valores abusivos, correndo o risco de ficar sem o fornecimento de energia elétrica em sua casa, pois os funcionários da agravada já a ameaçaram que se não for realizado o pagamento das contas em aberto será suspenso o fornecimento de energia para sua unidade consumidora”
(sic).

Diz que
”a agravada não reconhece o equívoco cometido nas cobranças e não é capaz de discernir o tamanho da discrepância nas faturas de energia que saltaram do valor de R$71,17, R$170,36, para o valor de R$ 879,57, no mês de junho/2022 e acima de R$ 400,00, nos meses subsequentes, ou seja, a Agravante está sob ameaça dê a qualquer momento ter sua energia suspensa devido as contas que estão em aberto e não tem condições econômicas de pagar por elas, restando impossibilitada de ter a energia em sua residência”
(sic).

Sustenta que
”outro risco iminente que pode sofrer é ter seu nome incluído nos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito para uma cidadã que sempre honrou com seus compromissos financeiros”
(sic).

Afirma que
”não é razoável que seu CPF sofra restrição por uma ação ilegal da agravada, o que prejudicará a sua organização financeira e lhe privará de ter acesso a bens de consumo e serviços essenciais a sua existência”
(sic).

Assim sendo, invocando a presença dos requisitos ensejadores da medida de urgência, a agravante requer que seja deferida a liminar para que a agravada não suspenda o fornecimento de energia elétrica de sua residência e não inclua seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 30/01/2023, conforme Id. 155776199.

Sem contrarrazões pela agravada, conforme certidão em id. 160509682.

Conforme certidão de Id. 155568172, a agravante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante pretende que a agravada não suspenda o fornecimento de energia elétrica de sua residência e não inclua seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, devido ao não pagamento de faturas cobradas acima da média mensal, referente aos meses de junho a dezembro de 2022.

Consta da ação de origem que o juízo “a quo” a indeferiu,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)Pois bem, em que pesem os argumentos da parte autora, verifica-se que não merece deferimento a tutela de urgência pleiteada. Vejamos:

Inicialmente, cumpre salientar que o art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de plausibilidade do direito alegado. Enquanto que o periculum in mora é o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado.

No caso dos autos a parte autora afirma que é indevida a cobrança efetuada pela Energisa, todavia, em análise perfunctória as faturas, verifica-se que não se pode asseverar que o consumo está incorreto.

Como é cediço a cobrança trimestral ou plurimensal é um procedimento legalmente utilizado pela requerida, eis que previsto na Resolução 414/2010, de modo que não se pode afirmar que esse método, por si só, configura abusividade ou irregularidade por parte da concessionária.

Assim, estaremos diante de uma cobrança indevida somente quando não observados os seus procedimentos, o que, não se vislumbra a priori, em sede de cognição sumária.

Logo, tendo o legislador expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito invocado, resta evidente que as meras alegações da parte autora com a apresentação de algumas faturas não têm o condão de permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório diferido.

Portanto, vislumbra-se que os documentos apresentados pela parte autor, por ora, não são suficientes para comprovar a probabilidade do direito, restando ausente um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Nesse ponto, cumpre salientar que para o deferimento da tutela de urgência não basta somente a existência do risco da demora ao resultado útil do processo, porquanto se tratam de requisitos cumulativos, motivo pelo qual a tutela vindicada deve ser indeferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, eis que ausente seus requisitos, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil (...)”

Ocorre que, pelos argumentos e documentos juntados, ao contrário do entendimento externado pelo i. magistrado singular, tenho que os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada em favor da ora agravante estão presentes, o que autoriza a reforma da decisão agravada.

Isso porque, ainda que a regularidade da cobrança dependa do exame de elementos concretos em regular instrução, somente possível com o estabelecimento do contraditório pleno, o fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, sendo indispensável e subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna, a princípio, desarrazoada eventual interrupção em decorrência dos valores questionados em juízo.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal dizendo que o fornecimento de energia elétrica em tais casos não pode ser interrompido, haja vista a essencialidade do serviço, já que trata-se de bem indispensável à vida
(REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1o Turma, Dt julg. 04/05/06).

Exatamente em decorrência do precedente da Suprema Corte, em havendo discussão sobre o valor cobrado pela empresa agravada, relativo ao consumo dos meses de junho/2022 a dezembro/2022, até que se forme convencimento contrário, deve ser suspensa qualquer interferência da agravada concernente ao corte de energia elétrica na residência do recorrente devido à falta de pagamento relativa ao mencionado período.

Até mesmo porque não há como negar a discrepância das faturas cobradas nos meses anteriores, como por exemplo março e abril/2022, que eram de R$177,79 (cento e setenta e sete reais e setenta e nove centavos) e R$170,36 (cento e setenta reais e trinta e seis centavos) [id. 155547663], enquanto que as questionadas saltaram para o valor de R$ 879,57.

Assim, a concessionária não pode valer-se do corte de energia como meio de compelir o consumidor ao pagamento de faturas em atraso, sob pena de violação aos ditames do artigo 42 do CDC.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O ajuizamento de ação em que se discute a existência de débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia.”
(N.U 1012329-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROIBIÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES COBRADOS
– RECURSO PROVIDO.

“A suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).
(N.U 1001842-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Aliado a esse fato, é importante registrar que somente após a instrução probatória, com a subsunção dos laudos técnicos das partes ao contraditório, poderá se aferir com plena convicção a regularidade da medição do consumo de energia da unidade questionada.

Desse modo, enquanto pendente a discussão do débito, a agravada, não poderá incluir o nome da agravante nos órgãos de proteção de crédito.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
- SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROTESTO DO TÍTULO SEM A CONCLUSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – PENDENTE DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE O DÉBITO
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Evidente o perigo de dano oriundo da produção dos efeitos do protesto, há probabilidade de revisão do débito discutido, impondo-se a suspensão do ato de cobrança do título, enquanto não dirimida a controvérsia sobre a regularidade do débito”.
(N.U 1003530-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a agravada se abstenha de
efetuar o corte de energia elétrica na residência da recorrente (
UC n. 6/2712431-2)
,
por falta de pagamento de faturas vencidas entre junho/2022 a dezembro/2022
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023